Tribunal: CARF
Processo: 10980.722231/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722231/2010-15
ACÓRDÃO
2002-009.522 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO RIBEIRO LANGOWISKI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Mantém-se a omissão de rendimentos relativos a atividade de advogado
do contribuinte, informados em Dirf pela Caixa Econômica Federal, quando
não se comprova que esses rendimentos teriam titularidade diversa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.522 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722231/2010-15
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 17/05/2010, a
Notificação de Lançamento de fls. 29 a 33, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, que resultou em imposto
suplementar, no valor de R$ 14.861,90, acrescido de multa de ofício, no valor de
R$ 11.146,42, e juros de mora, no valor de R$ 3.199,76 (calculados até 05/2010).
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos recebidos a título de
honorários advocatícios, por meio dos Alvarás de Levantamento 233/2007 e
231/2007, ambos do processo 95.00.02487-0, no valor de R$ 86.384,60, com
IRRF, no valor de R$ 2.591,54, conforme Dirf entregue pela Caixa Econômica
Federal.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 31/05/2010 (fl. 35) e o
interessado apresentou impugnação de fl. 03, em 30/06/2010, alegando:
O impugnante recebeu os valores de seus clientes relativos ao alvará 231 e 233 de
2007. Como agiu como advogado, a tributação ocorreu erroneamente em seu CPF.
O correto é que a tributação ocorresse no CPF dos clientes e não no do Advogado.
O nome de seus clientes consta dos alvarás de levantamento. São eles: Odette
Costa Rebello, Olga Figueiredo e Zenia Maria Pastorello Scarpari Hatchsbach.
Como se pode notar dos documentos o impugnante consta como advogado nos
alvarás e não como beneficiário. Portanto, não deve ser penalizado por estar
exercendo a profissão. No mais, os valores levantados não são passíveis de
tributação por serem rendimentos de poupança, conforme IN 15 da SRF de 06 de
fevereiro de 2001.
É o relatório.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.522 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722231/2010-15
3
Mantém-se a omissão de rendimentos relativos a atividade de advogado do
contribuinte, informados em Dirf pela Caixa Econômica Federal, quando não se
comprova que esses rendimentos teriam titularidade diversa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 30/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em essência, os mesmos argumentos aduzidos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos a título de honorários
advocatícios, por meio dos Alvarás de Levantamento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Da Omissão de Rendimentos - Honorários Advocatícios:
Da análise dos documentos de fls. 11 a 20, quais sejam, Alvarás de Levantamento
231/2007 e 233/2007, e dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
entendo que os rendimentos, salvo prova em contrário, têm como beneficiário o
contribuinte.
Nos alvarás, o contribuinte foi corretamente identificado com advogado e
beneficiário dos valores ali identificados. Portanto, não procede a alegação
passiva de que não estaria identificado como beneficiário de tais rendimentos.
Embora o contribuinte alegue que os beneficiários de tais rendimentos seriam,
Odette Costa Rebello, Olga Figueiredo e Zenia Maria Pastorello Scarpari
Hatchsbach, não comprovou que esses valores teriam sido a elas repassados. O
que caberia a ele comprovar.
Ademais, consta Dirf entregue pela CEF, cujo beneficiário é o contribuinte e na
qual o lançamento se baseou, identificando o número do processo judicial como
sendo 00200204020035831. Consta, ainda, Dirf entregue também pela CEF, com o
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.522 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722231/2010-15
4
mesmo número de processo, para a contribuinte Odette Costa Rebello, ainda que
para outro ano-calendário. Constam, ainda, Dirf para as outras contribuintes,
citadas pelo impugnante, com código de 5928 - Rendimento decorrente de
decisão Justiça Federal, ainda que para anos-calendário diversos e sem número de
identificação do processo ou com número diverso.
Tais fatos levam a conclusão de que os rendimentos por elas recebidos também
teriam sido objeto de Dirf. Dessa forma, conclui-se que a Dirf entregue pela CEF,
tendo como beneficiário o contribuinte, estaria correta.
Cumpre, também, esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que
permite à Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas
pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a
exatidão das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte
provar o contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus
argumentos conforme preconiza o art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Assim, uma vez detectada a omissão de rendimentos, decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, pode-se afirmar que foi
invertido o ônus da prova de ocorrência do fato imponível, cabendo ao sujeito
passivo comprovar, com a apresentação de provas firmes, a ocorrência de erro na
informação prestada pela fonte pagadora.
Na distribuição do ônus probatório, deve-se observar que, da mesma forma que o
Decreto no 70.235/72 estabelece, em seu artigo 9o, a obrigatoriedade de a
autoridade fiscal traduzir por provas os fundamentos do lançamento, também
atribui ao contribuinte, no inciso III do artigo 16, o ônus de comprovar as
alegações que oponha ao ato administrativo.
Na ausência de PROVA documental hábil e idônea em contrário, devem ser
considerados como corretos os valores relativos aos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas e ao imposto de renda retido na fonte constantes
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.522 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722231/2010-15
5
da Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF), apresentada à Secretaria da
Receita Federal pela fonte pagadora do contribuinte. As Declarações do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) possuem força probatória suficiente para efetuar
o lançamento da omissão dos rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte.
(...)
Não tendo o contribuinte feito prova em contrário das informações constantes
em DIRF entregue pela Caixa Econômica Federal, deve ser mantido o lançamento.
Quanto à alegação de que tais rendimentos seriam isentos, tal fato não será
sequer analisado, pois não qualquer documento que ateste tal assertiva. E, ainda,
que fossem de fato isentos, o seriam para os autores da ação judicial e não para o
contribuinte que atuou como advogado. Os rendimentos recebidos pelo
contribuinte são decorrentes da sua atividade como advogado, sendo, portanto,
são tributáveis.
O recorrente sustenta também que, de acordo com a legislação, o advogado só
teria obrigação de manter a guarda de documentos pelo prazo de 5 anos e que a intimação teria
ocorrido, na sua forma de ver, aproximadamente 9 anos depois.
Não procede tal afirmação. Verificando os autos temos que trata do ano-calendário
de 2007 e a impugnação apresentada pelo próprio sujeito passivo se deu em 30/06/2010, ou seja,
em prazo completamente inferior aos 5 anos alegado.
Utilizando o mesmo raciocínio do recorrente, como tinha a obrigação de manter a
guarda da documentação pelo prazo de 5 anos, quanto da oferta da impugnação, momento
legalmente estabelecido para apresentação de provas, o mesmo detinha em seu poder a
documentação que poderia, ao seu ver, afastar o lançamento.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 85
DF CARF MF
Original